Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-98.2024.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PAGAMENTO EM PECÚNIA. COMPENSAÇÃO. ALIMENTOS IN NATURA. PLANO DE SAÚDE. ANUÊNCIA TÁCITA. INSURGÊNCIA APÓS SETE ANOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NENHUM PREJUÍZO À ALIMENTANDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação de alimentos in natura é medida excepcional. E o Código Civil dispõe que alimentos são insuscetíveis de compensação: “Art. 1.707. Pode o credor não exercer, porém lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora”. Assim, em regra, não se admite a compensação dos alimentos fixados em pecúnia com prestação in natura. 1.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, sejam deduzidas eventuais despesas pagas in natura da pensão alimentícia fixada exclusivamente em pecúnia, de modo a evitar enriquecimento sem causa da parte beneficiária (STJ - AgInt no AREsp: 1256697 MG 2018/0048189-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020). 1.2. A mitigação da regra em discussão deve ser analisada caso a caso, em especial, as hipóteses de custeio direto de despesas de natureza eminentemente alimentar comprovadamente feitas em benefício do alimentando, como de saúde, habitação e educação. Deve se verificar ainda se houve, inclusive, o consentimento, ainda que tácito, do credor, e se a compensação não significa prejuízo a subsistência do alimentando.
2. Na hipótese, como bem definido em sentença, o alimentante realizou a compensação do valor pago do plano de saúde da alimentanda desde janeiro de 2017, durante 7 (sete) anos, e a credora somente se insurgiu em dezembro de 2024. 2.1. Chama a atenção o comportamento contraditório: após 7 (sete) anos recebendo o pagamento mensal efetuado com a compensação do valor do plano de saúde, da qual tinha ciência, passou a manifestar discordância e ajuizou a presente ação com a cobrança dos valores descontados com incidência de correção monetária e juros. 2.2. “4.2. [ ] a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans); a ninguém é dado fazer valer um direito em contradição à sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé. O ordenamento jurídico repele o venire contra factum proprium (exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente)” (Acórdão 1430757, 07256671120198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.3. Por fim, não há prejuízo à subsistência da alimentanda: o executado/alimentante comprovou realizar transferências bancárias para a conta da genitora da autora/alimentanda quando há necessidade, além da pensão alimentícia, para pagamento de consultas de psicólogo, dentista, uniforme e livros escolares.
3. Recurso conhecido e não provido.